Tribunal: TJDFT
Processo: 0727188-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO DE SÁ BARROSO, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, BANCO PAN S/A, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e EAGLE PROTEÇÃO MÚTUA E BENEFÍCIOS. BRUNO alegou se encontrar em situação de superendividamento e foi recentemente exonerado do cargo público que ocupava. Por essa razão, não tem condições de cumprir as obrigações que vencem mensalmente e sem prejuízo à própria subsistência e de sua família. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, sob pena de multa cominatória, ao menos até a homologação do Plano de Pagamento a ser apresentado”, bem como para determinar aos agravados que se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Confiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. Afirma a parte autora que assumiu obrigações diversas em face das requeridas que impedem utilização de seus ganhos mensais e a manutenção de seu mínimo existencial. Em tutela de urgência, pleiteia autorização para depósito judicial de quantia, suspensão de exigibilidade de obrigações e proibição de negativação de seu nome até o julgamento da lide. Pois bem. Para os fins legais, reconheço a incidência, no caso concreto, do regime jurídico instituído pela Lei 11.181/2021. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo nos autos presença dos requisitos legais para sua concessão, na medida em que a parte autora não nega validade dos negócios jurídicos livremente assumidos junto às requeridas. Como se está a tratar de pretensão visando à reformulação dos meios para adimplemento das obrigações em tela, impõe-se observância ao regramento procedimento previsto pela Lei 11.181/2021, com a realização, em um primeiro momento, de audiência de conciliação para fins de apresentação de seu plano de pagamento. De outro lado, entendo razoável pedido autoral no sentido de que as rés sejam compelidas a apresentar nos autos detalhamento dos contratos a serem renegociados. Embora poder-se-ia falar na possibilidade de o requerente perseguir tais documentos extrajudicialmente, a imposição de obrigação processual de apresentação pelas rés visa a conferir maior celeridade e efetividade à realização de audiência de conciliação. Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Para reverter tal decisum, o agravante reiterou que sua renda estaria comprometida com obrigações contraídas junto aos agravados, situação que afetaria sua capacidade de se manter e pagar outras obrigações essenciais. Primeiramente, é preciso assinalar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. Até pouco tempo as normas que disciplinavam o empréstimo consignado em folha de pagamento serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão. Valia-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. No caso sub judice, a discussão não envolve a legitimidade das cobranças, mas superendividamento do mutuário, e se seria possível sobrestar a forma de execução dos respectivos contratos ou até substituí-la por outra que respeite a capacidade financeira do devedor, tudo para lhe assegurar meios mínimos para sua subsistência digna. Nesse caso, é preciso seguir o regramento previsto na lei especial, ainda que esteja identificada ou definida a causa preponderante desse endividamento. Quanto ao pedido de impedir a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, a medida é desprovida de plausibilidade, uma vez que o próprio agravante não nega sua condição e incapacidade de quitar as dívidas. A inscrição em cadastro de proteção ao crédito é não só uma consequência da mora ou do inadimplemento, como um direito do credor. Caso se configure de fato o superendividamento, seria até salutar a restrição de acesso a novos créditos e como medida preventiva de agravamento dos danos tanto para si, quanto para eventuais credores. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator